Tribunal: TJBA
Processo: 8140527-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140527-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAIS SOLUCAO SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
KALIL SANTIAGO DA COSTA, BEATRIZ LIMA ASSUNCAO, DANILO CASTELO BRANCO TELES DE MENEZES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO DE SOUZA GONCALVES, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER, EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONTO DE TÍTULOS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTUAÇÃO DEMONSTRADA PELA DIFERENÇA ENTRE TAXAS MENSAL E ANUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS CONTRATUAIS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - Observado o atendimento aos pressupostos recursais, não há que se falar em ausência de dialeticidade quando os fundamentos da sentença são, ainda que genericamente, impugnados nas razões de apelação;

II - O julgamento antecipado da lide se mostra legítimo quando a matéria controvertida é unicamente de direito e a prova documental constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial;

III - Inviável o acolhimento da preliminar de inépcia da inicial quando a peça vestibular preenche os requisitos do art. 319 do CPC e possibilita o exercício do contraditório;

IV - Demonstrada a celebração de contrato de desconto de duplicatas com repasse de valores à empresa e responsabilização solidária do corréu avalista, é legítima a cobrança do débito inadimplido;

V - A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme consolidado na jurisprudência do STJ, sendo suficiente a indicação da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal;

VI - Tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, os encargos moratórios incidem desde o vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil e da jurisprudência do STJ;

VII - Ausente comprovação de encargos abusivos ou quitação integral após eventual expurgo, não há como se acolher a tese de descaracterização da mora;

VIII- Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8140527-76.2022.8.05.0001
, em que figura, como apelantes,
MAIS SOLUCAO SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA E ADELMO CORRÊA CORRÊA,
e apelado,
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça